Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701047-93.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DUARTE AGRAVADO: POTTENCIAL SEGURADORA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO CARLOS DUARTE contra decisão exarada pela MM. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Obrigação de Fazer n. 0700113-05.2023.8.07.0011, proposto pelo agravante em desfavor de POTTENCIAL SEGURADORA S.A. Nos termos da r. decisão agravada de ID. 146572848 do processo originário, a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, sob o fundamento de que os documentos trazidos são insuficientes para demonstrar a probabilidade do seu direito e justificar o deferimento da liminar requerida. Os embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados (ID146595167 do processo originário). Em suas razões recursais (ID 42769629), o agravante sustenta, em síntese, que não mantém qualquer relação jurídica com a agravada, e, por via de consequência, o lançamento de seus dados em rol de maus pagadores seria ilegítimo. Ressalta que comprovou documentalmente na demanda de origem a inscrição indevida de seu nome junto ao SPC/SERASA. Pontua que o Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência sem os devidos fundamentos. Atesta se tratar de prova diabólica a demonstração da probabilidade do seu direito no presente caso, pois, o autor não possui qualquer relação com a empresa Agravada, tornando a produção da prova, senão impossível, excessivamente improvável. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisum para que a agravada seja obrigada a dar baixa em apontamento feito em nome do agravante junto ao SPC/SERASA, até a prolação da sentença no processo de origem. Preparo recolhido (ID 42769632 e 42769633). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece as seguintes considerações: (...) O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante. Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo agravante no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a “concessão do efeito suspensivo ao presente recurso”. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Ainda, a tutela de urgência será satisfativa quando, para evitar um grave dano, concede ao autor, ainda que provisoriamente, de forma imediata, as vantagens de direito material intentadas na tutela definitiva, confundindo-se, no todo ou em parte, com o próprio pedido principal. Pode-se afirmar que a tutela de urgência satisfativa é muito útil em casos de ameaça direta ao próprio direito subjetivo material do requerente, sob a justificativa de não ter possibilidade de aguardar o desfecho finalístico do processo. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar se estão presentes os pressupostos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, que consiste na determinação de baixa em apontamento feito em nome do agravante junto ao SPC/SERASA pela agravada. No caso em apreço, o autor alega a inexistência de qualquer vínculo contratual com a empresa agravada, acostando o documento de ID 42769630- pág. 10, onde consta o registro de pendência financeira (PEFIN) com a empresa agravada, e o e-mail enviado à empresa requerida (ID 42769630- pág. 14), que comprova apenas o recebimento pela Central de Relacionamento da empresa, em 03/01/2023, e a informação de que o referido e-mail seria encaminhado à área responsável. Como asseverado na decisão agravada, pairam dúvidas quanto à probabilidade do direito do agravante, uma vez que há controvérsia acerca da existência ou não de vínculo contratual do autor com a empresa requerida, demandando a devida dilação probatória a fim de se apurar adequadamente a existência ou não da relação contratual havida entre as partes. Dessa forma, os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido do agravante, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. Tal procedimento inviabiliza, portanto, a concessão da tutela de urgência. Sobreleve-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme pode ser aferido nas seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos, pois não verificada a viabilidade da tese deduzida no especial, aplicando-se as Súmulas n. 7 e 83 do STJ, tampouco o alegado perigo de dano irreversível.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no TP n. 4.152/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; REsp de 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que não está presente o requisito do fumus boni iuris do art. 300 do CPC para a concessão da medida. 3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados pelo Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos requisitos necessários à decretação da medida, esbarraria na Súmula n. 735/STF. 4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.". 5. A Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018). O que não ocorreu na espécie. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.) grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores. 2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018). 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes. 4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris. 5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente. 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada. 7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020.) grifo nosso. Precedentes desta egrégia Corte corroboram o entendimento aqui expendido, no sentido de que, quando pairam dúvidas quanto ao direito alegado pela parte, não se deve conceder a tutela de urgência, em razão da necessidade de dilação probatória, procedimento incompatível com o rito recursal, como pode ser aferido dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DEMOLITÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. INTERRUPÇÃO DAS OBRAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IMEDIATO. REQUISITOS AUSENTES. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 2. Não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada nos autos de origem, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, tendo em vista que os documentos carreados aos autos até o presente momento apenas comprovam que o bem era de titularidade do genitor da autora, não havendo demonstração da iminência dos prejuízos alegados. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1420480, 07406643120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO. MANTIDA. 1. Recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência. A controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1427471, 07068708220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC/SERASA. NÃO DEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NOVO ACORDO. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de revisão de acordo de parcelas de cartão de crédito inadimplidas, julgou improcedentes os pedidos. 1.1. No apelo o autor pede, liminarmente, a suspensão da negativação de seu junto ao SPC/SERASA e suscita preliminar de inversão do ônus da prova. No mérito, pleiteia a revisão da cobrança das parcelas e consequente manutenção do primeiro acordo cujas parcelas vinham sendo pagas até maio/2020, quando houve inadimplência. Em suas razões recursais, argumenta que, por descontrole financeiro, renegociou a dívida sendo formalizado novo acordo de 60 parcelas totalizando débito de R$ 19.323,00, o qual aduz serem parcelas abusivas. 2. Do pedido de antecipação de tutela recursal - suspensão da negativação junto ao SPC/SERASA. 2.1. Nos termos do art. 300, do CPC "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2.2. Em que pese seja demonstrado o risco ao resultado útil do processo, os fundamentos apresentados pelo apelante não demonstram a probabilidade de êxito do recurso e a plausibilidade do direito invocado, que no caso além de contrários a jurisprudência predominante desta turma, se confunde com o próprio mérito da demanda. 3. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC). 3.1. Nesse contexto, corrobora-se o entendimento do magistrado, na medida em que o requerente dispunha de informações suficientes para provar o seu direito, se desse ônus não se desincumbiu. 3.2. Portanto, não merece acolhimento a solicitação de inversão do ônus probatório porquanto os elementos reunidos nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, tendo em vista que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme expostos nos artigos 2o a 3o da Lei 8.078/90. 5. A documentação constante dos autos não comprova as alegações do autor. Ao contrário, consta aviso de notificação extrajudicial com a renegociação da dívida inadimplida, bem como a inadimplência do acordo firmado com o atraso da parcela vencida em março/2020. Consta também dos extratos acostados, em sede de contestação, diversos parcelamentos de faturas, desde 2017. 5.1. Devido à inadimplência, houve a quebra do primeiro acordo, sendo repactuado o segundo acordo para o pagamento do saldo devedor em 60 parcelas de R$ 311,05, o qual não foi pago, não sendo possível a retroatividade do primeiro acordo ante a inadimplência. 6. O contrato consiste na comunhão de vontades com o objetivo de constituir uma relação jurídica, onde ambas as partes possuem direitos e obrigações, devendo, em regra, cumprir aquilo que pactuaram e subscreveram. 6.1. Portanto não merece prosperar a argumentação acerca do envio do cartão de crédito sem o seu consentimento, pois quando o consumidor, mesmo que não tenha solicitado o cartão, recebe-o, desbloqueia-o e o utiliza, surgindo, assim, o vínculo jurídico entre as partes. Logo, por consectário, o desbloqueio e a utilização constituem prova suficiente da adesão do consumidor ao título e serviço prestado. 7. De acordo com o art. 389 do Código Civil, "Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos(...)". Já o artigo 397 prevê que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". 8. Apelo não provido. (Acórdão 1413566, 07284062020208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o estabelecimento do contraditório e maior incursão no acervo probatório é, portanto, essencial ao deslinde da demanda, a fim de se formar uma melhor convicção a respeito do quadro disposto nos autos. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023 às 14:42:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.678.